Tribunal: TJDFT
Processo: 0756812-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
HC 0756812-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRICIO DE ARAUJO NUNES, ora paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos na Lei 11.343/06, Art. 33, caput, e Lei 10.826/03 Art. 16, caput, referente ao Inquérito Policial n.o 1837/2025-16a DP e APF n.o 13112/2025-16a DP. Na audiência de custódia, a MM. Juíza converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a gravidade concreta do caso, a quantidade excessiva da droga apreendida - cocaína - e as sucessivas denúncias noticiando tráfico recorrente e reiterado no local revelam risco à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a prisão preventiva é medida desproporcional e não se justifica no caso concreto. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e sociais sólidos, além de ser genitor de bebê com 29 dias de vida. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 e 321 do CPP. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, após oitiva do MP e coleta de informações da autoridade coatora. É o relatório. Decido. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, lançou mão da seguinte fundamentação (ID: 79870847): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga - cocaína. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pelas denúncias anônimas de traficância recorrente no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes contra ele atribuídos (fumus comissi delicti). A análise dos autos dá conta de que houve a coleta de diversas denúncias de populares dirigidas à DICOE da Polícia Civil informando o armazenamento e comercialização reiterada de drogas na residência de FABRICIO, bem como informando seu nome e qualificação (ID: 79870855 - p. 37-42 ). Em virtude dos fortes indícios da ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas, os policiais militares dirigiram-se à residência do paciente onde, após busca domiciliar e pessoal, apreenderam diversos objetos utilizados na prática de crimes, entre eles aqueles inerentes à traficância: elevada quantia em dinheiro, em espécie e em notas diversas; balanças de precisão; rolo de plástico filme; várias porções de cocaína, totalizando mais de meio quilo do entorpecente (corroborados por laudo de perícia preliminar - ID: 79870855). Outrossim, apreendidos ainda carregador de pistola 9MM e 22 (vinte e duas) unidades de munição para pistola 9MM (ID: 79870855 - p. 16-18 e 32). O contexto do flagrante, aliado à narrativa dos policiais (APF n.o 13112/2025-16a DP), aponta para a participação do paciente na comercialização de entorpecentes, bem como incurso na posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O periculum libertatis fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta — manter sob sua posse dezenas de munições intactas de pistola calibre 9 mm, além da arma em si —, bem como pela apreensão de substância entorpecente nociva (cocaína) em quantidade expressiva, a qual, quando fracionada, poderá ser convertida em centenas de porções destinadas ao consumo individual. Tal circunstância revela risco concreto de reiteração delitiva, não sendo crível que a droga seja destinada a um único ato de traficância. Há, portanto, elementos suficientes a demonstrar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ressaltando que os crimes supostamente praticados pelo paciente são dolosos e com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que preenchidos estão todos os requisitos para a prisão cautelar, não se vislumbrando, assim, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas diante da gravidade do caso e do risco à ordem pública. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. No que se refere às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetração, ressalto que os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, não sendo possível, por ora, a revogação da segregação ou a sua substituição por medidas alternativas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial